Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE BENFEITORIAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL E EM ESTADO DE COMUNHÃO. ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante: pagamento das benfeitorias que resulta de sentença transitada em julgado, figurando como parte não apenas um ou outro herdeiro, mas o ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS e, como bem definido na decisão agravada, o espólio “configura uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil, sendo este credor e devedor nos autos”. 2.1. Assim, a questão não se refere a respeito à “cota parte de cada herdeiro”, já que a condenação foi imposta ao espólio.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.